Tribunal: TJMT
Processo: 1016033-94.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016033-94.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Interpretação / Revisão de Contrato, Suspensão do Processo, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), NOILI SAND KOGLER (EMBARGADO), NOILI SAND KOGLER - CPF: 522.825.111-15 (EMBARGADO), MARCOS CAMPOS DIAS PAYAO - CPF: 064.606.128-38 (ADVOGADO), FERNANDA SAMIRA PAYAO FRANCO - CPF: 301.741.548-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUSPENSÃO NACIONAL. ALCANCE RESTRITO DO TEMA 1290 DO STF. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo Interno, sob alegação de que a suspensão determinada pelo STF no Tema 1290 alcançaria também ações individuais com trânsito em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão embargada incorreu em omissão ao não aplicar a suspensão do Tema 1290 a ação individual já transitada em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de Declaração visam sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo meio para rediscussão do mérito.

A suspensão do Tema 1290 limita-se às ações pendentes vinculadas à ACP no 94.0008514-1.

O feito trata de cumprimento de sentença em ação individual já transitada em julgado, sem identidade com a ACP mencionada.

Não há vício na decisão, tampouco obrigatoriedade de o julgador rebater todos os argumentos das partes quando a fundamentação é suficiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A suspensão do Tema 1290 do STF não se aplica a ações individuais com trânsito em julgado.

Embargos de Declaração não servem para rediscutir o mérito.

Inexistente vício previsto no art. 1.022 do CPC, os embargos devem ser rejeitados, ainda que para fins de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade,
negou provimento ao Agravo Interno apresentado pelo ora embargante.

O
embargante
sustent
a
que a determinação de suspensão do STF deveria alcançar indistintamente todas as ações sobre o tema, inclusive aquelas com trânsito em julgado.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

O embargante sustenta que a determinação de suspensão do STF deveria alcançar indistintamente todas as ações sobre o tema, inclusive aquelas com trânsito em julgado.

Constou no acórdão que a
determinação de suspensão proferida pelo STF no Tema 1290 restringe-se às demandas pendentes relacionadas à ACP n. 94.0008514-1 (ACP n. 0008465-28.1994.4.01.3400 da 3a Vara Federal de Brasília/DF), incluindo liquidações e cumprimentos provisórios de sentença
.

Além disso, indicou-se que o
caso em análise trata de cumprimento de sentença proferida em ação individual revisional (no 0004063-07.2012.8.11.0086), julgada parcialmente procedente e já transitada em julgado;

Logo, n
ão há identidade entre os objetos da presente ação e da ACP referida na decisão do STF, o que afasta a aplicação do Tema 1290 à hipótese dos autos.

Posto isso, é manifesto o intuito de rediscutir o mérito, contudo esta via é inadequada para esse propósito.

E é pacífico que “
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”. (
AgRg
no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum dos vícios a que alude o artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Pelo exposto,

rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025